Tribunal: TJES
Processo: 5018844-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018844-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
ZANI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e WAGNO ZANI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA – DR. PAULO M. S. GAGNO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA DA MERA INAPTIDÃO CADASTRAL. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA. RECUSA DO PODER JUDICIÁRIO EM ATUAR COMO ÓRGÃO INSTRUTÓRIO DO FISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito aos sócios da empresa executada e não apreciou os pedidos acessórios de diligências administrativas. O Estado recorrente sustenta que a inaptidão cadastral da empresa (CANCELADA/NÃO HABILITADA) seria prova suficiente para o redirecionamento e que a omissão do Juízo em analisar as diligências requeridas configura negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera inaptidão cadastral da empresa executada (situação de CANCELADA/NÃO HABILITADA) é suficiente para comprovar a presunção de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435/STJ, e autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios; e (ii) saber se o indeferimento do pedido principal de redirecionamento torna desnecessária a análise dos pedidos acessórios de diligências administrativas, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o indeferimento do pedido principal de redirecionamento, por ausência de elementos mínimos, torna prejudicada e desnecessária a análise dos pedidos acessórios de diligências administrativas (SIT, SINTEGRA, Receita, JUCEES) que visavam apenas "robustecer" o pleito principal. 4. O
status
cadastral de inaptidão administrativa (CANCELADA ou NÃO HABILITADA) é insuficiente, por si só, para comprovar a dissolução irregular da empresa executada, a qual exige prova fática do encerramento das atividades sem a devida comunicação, materializada, em regra, pela certidão do Oficial de Justiça, conforme a Súmula 435/STJ e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.5. O Poder Judiciário não atua como órgão instrutório da Fazenda Pública, sendo ônus da Exequente (Art. 373, I, CPC) apresentar os elementos mínimos de prova (como a certidão de Oficial de Justiça) que justifiquem a intervenção judicial e o redirecionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A inaptidão cadastral da empresa executada (CANCELADA ou NÃO HABILITADA) não é prova suficiente para afastar a necessidade da certidão do Oficial de Justiça, para fins de comprovar a dissolução irregular e autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios. 2. A Fazenda Pública deve apresentar os elementos mínimos de prova para o redirecionamento, não competindo ao Poder Judiciário atuar como órgão instrutório do Fisco. 3. O indeferimento do pedido principal de redirecionamento, por ausência de prova mínima, torna desnecessária a análise dos pedidos acessórios de diligências administrativas.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.877.340/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018844-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
ZANI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e WAGNO ZANI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA – DR. PAULO M. S. GAGNO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios e não se manifestou sobre pedidos acessórios de diligências administrativas.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16829182) que; (ii) a omissão configura negativa de prestação jurisdicional; (iii) as diligências seriam essenciais para robustecer o pedido de redirecionamento; (iv) há indícios de irregularidade (situações cadastrais de CANCELADA e NÃO HABILITADA) que justificam a imediata expedição de certidão por Oficial de Justiça; e que (v) o redirecionamento deve ser determinado ao sócio com poderes de gerência.

Pois bem. O Agravante alega a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, por omissão do Juízo
a quo
em analisar expressamente os pedidos de diligências administrativas (SIT, SINTEGRA, Receita, JUCEES).

Em que pesem as alegações, não se verifica omissão ou nulidade da decisão. Na essência, o pedido principal formulado pelo Estado é o redirecionamento da execução fiscal. Ao indeferir essa pretensão, o Juízo de origem concluiu pela ausência de elementos mínimos para a medida, o que, por si só, torna desnecessária a análise dos pedidos acessórios de diligências. Os pedidos administrativos objetivavam apenas "robustecer" o pedido de redirecionamento. Tendo sido indeferido o pleito principal, o Magistrado não estava obrigado a proferir decisões de natureza eminentemente probatória que competem à Fazenda Pública, máxime quando entendeu pela ausência de pressuposto legal para o ato final (redirecionamento).

Assim, rejeita-se a preliminar de omissão judicial.

DO MÉRITO

O cerne do recurso reside na tese do Agravante de que o
status
cadastral da empresa (CANCELADA/NÃO HABILITADA) seria prova suficiente para autorizar a diligência judicial e o redirecionamento.

Contudo, tal pretensão esbarra na jurisprudência consolidada e vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A presunção de dissolução irregular, que autoriza a responsabilidade do sócio (Art. 135, III, CTN), exige a prova fática do encerramento das atividades sem a devida comunicação, materializada, em regra, pela certidão do Oficial de Justiça (Súmula 435/STJ). A mera inaptidão administrativa é insuficiente.

O STJ tem sido categórico ao afastar a suficiência da prova administrativa, reforçando que o cancelamento ou inatividade não elidem a presunção de irregularidade, e ainda trata da correta distribuição do ônus da prova. Nesse sentido, é imperioso o julgamento do Recurso Especial n.º 1.877.340/RS, cuja ementa é integralmente aplicável ao caso e fundamenta a correta decisão do Juízo
a quo
:

TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO GESTOR DE EMPRESA EXECUTADA, NÃO LOCALIZADA NO SEU DOMICÍLIO FISCAL. (IR) REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO. ÔNUS DA PROVA . COMUNICAÇÃO DA INATIVIDADE DA EMPRESA À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. MERA ETAPA PROCEDIMENTAL DA DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA DEVIDA LIQUIDAÇÃO, COM O LEVANTAMENTO DO ATIVO E PAGAMENTO DOS CREDORES PREFERENCIAIS. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA PROVAR A REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 435/STJ. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I. No caso, foi deferido o redirecionamento, ao sócio-gerente, da execução fiscal ajuizada contra a empresa executada, ante a certidão do Oficial de Justiça, no sentido de que não fora ela localizada no seu endereço fiscal. Oposta Exceção de Pré-executividade, pelo sócio-gerente, requerendo a extinção da execução fiscal, em relação ao excipiente, em face de sua ilegitimidade passiva e da ocorrência de prescrição, foi a Exceção rejeitada, mantida a decisão, pelo acórdão recorrido. II. Quanto à alegada ilegalidade do redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, defende o recorrente a tese de que - em razão de não lhe ter sido supostamente permitido registrar o distrato da empresa executada perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, pelo fato de lhe ter sido exigida certidão negativa de débitos federais (antes da edição da Lei Complementar 147/2014, que alterou o art. 9º da Lei Complementar 123/2006 e passou a permitir a baixa dos atos constitutivos da empresa, independentemente da regularidade tributária), aliada à circunstância de ter informado à Receita Federal do Brasil, por meio de suas declarações fiscais, a inatividade da empresa, e de seu nome não constar da certidão de dívida ativa - estaria elidida a presunção de que trata a Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"), cabendo ao Fisco, nesse contexto, o ônus de comprovar a dissolução irregular da executada, para viabilizar o redirecionamento da execução fiscal, com fundamento no art. 135, III, do CTN, não sendo bastante a certidão do Oficial de Justiça que comprova a frustração da tentativa de citação. III. No caso dos autos, o sócio gestor não afirma ter dissolvido regularmente a empresa executada, no sentido de ter procedido à arrecadação do ativo e ao pagamento do passivo. Limita-se a postular o afastamento da presunção de dissolução irregular da sociedade executada, pela circunstância de ter comunicado, à Receita Federal do Brasil, o encerramento de suas atividades. À toda evidência, defende uma interpretação equivocada do teor da Súmula 435/STJ e da distribuição do ônus da prova do indigitado ilícito, qual seja, a dissolução irregular da executada. IV. Com efeito, o entendimento que subjaz do enunciado sumular 435/STJ não é o de que apenas na hipótese em que a empresa deixa de comunicar a alteração do seu domicílio fiscal aos órgãos competentes será possível presumir a sua dissolução irregular. Aliás, "para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de cada caso concreto, 'não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem meios outros para verificação, localização e citação da sociedade empresária'" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.358.007/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2013). V. Não é o simples fato de a empresa não ser localizada em seu domicílio fiscal que enseja o redirecionamento da execução fiscal, mas, sim, o de ter sido ela dissolvida irregularmente. A circunstância de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é apenas uma presunção desta ocorrência, que é relativa. VI. A jurisprudência do STJ há muito caminha no sentido de que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para fins de redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo. Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA" (STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2020), o que permite concluir que o ônus da prova recai sobre o Fisco, quando se imputa responsabilidade ao sócio-gerente por fato que precede a dissolução irregular, na circunstância de o nome deste não constar da certidão de dívida ativa (prática de fraudes, simulação, crimes fiscais, entre outros). VII. No caso dos autos, o próprio sócio-gerente reconhece que a empresa executada foi dissolvida. O que se pretende é afastar a presunção de que tal dissolução foi irregular, pela simples circunstância de ele ter comunicado a inatividade da sociedade empresária, nas declarações fiscais enviadas à Receita Federal do Brasil, o que não encontra amparo na jurisprudência do STJ. VIII. De fato, tais declarações são apenas uma das etapas da dissolução dita regular, que pressupõe, conforme precedente do STJ, firmado em recurso repetitivo, a "obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência" (STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/09/2014). Com efeito, "os julgados mais recentes do STJ afirmam que a legislação societária, a doutrina e a jurisprudência registram que o distrato social é apenas uma das fases (in casu, a primeira) do procedimento de extinção da pessoa jurídica empresarial . Após o distrato, procede-se ainda à liquidação, ou seja, à realização do ativo e pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes, em sendo o caso), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica (...)" (STJ, AgInt no AREsp 1.511.227/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020). IX. É absolutamente razoável estabelecer, ao sócio gestor da empresa executada ao tempo da sua dissolução, o ônus da comprovação de que ela se procedeu de forma regular. É que se estará a exigir, do sócio administrador, apenas a comprovação de que fez o que a lei lhe determina. Exigir tal do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo, quando não impossível . É lidimo, portanto, que a jurisprudência alcance hipóteses de presunção de dissolução irregular da empresa executada, como a que decorre da situação prevista na Súmula 435/STJ, sem que tal implique incompatibilidade com a Súmula 430 desta Corte. X. Sendo inequívoca a ocorrência da dissolução da empresa executada - no caso, confessada pelo contribuinte, em suas declarações fiscais, e reafirmada nas razões recursais -, é razoável atribuir, ao seu sócio gestor, o ônus da prova de que ela se deu de forma regular, porquanto tem ele à sua disposição todas as informações da sociedade executada concernentes ao patrimônio, operações, livros empresariais, contas bancárias, entre outras. XI . No julgamento do REsp 1.201.993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 444), fixou esta Corte o entendimento de que "(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual" (STJ, REsp 1 .201.993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/12/2019). XII . Assim, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão de redirecionar a execução fiscal, em face do sócio gestor ao tempo da dissolução irregular (ou da presunção de sua ocorrência), por este ilícito tributário, quando ocorrente antes da citação da empresa executada - como no caso -, corresponde à data da diligência citatória frustrada. XIII. Não tendo decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a diligência citatória negativa da empresa executada (04/05/2012), não localizada em seu domicílio fiscal, e a citação do sócio gestor (15/08/2014), inocorrente a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, no caso. XIV . Recurso Especial improvido."(STJ - REsp: 1877340 RS 2016/0165071-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Este Tribunal de Justiça tem acolhido tal rigor, afastando o redirecionamento sempre que comprovada a regularidade da extinção da pessoa jurídica, reforçando que o foco reside no ato ilícito e não no mero desencontro cadastral. A liquidação voluntária devidamente registrada é prova apta a elidir a presunção, como se viu recentemente em julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014884-13.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: BENEDITO OTÁVIO DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INVIABILIDADE . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Benedito Otávio dos Santos contra decisão que, em sede de execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo, deferiu o redirecionamento do feito executivo aos sócios da empresa Auto Posto Wan Dall Ltda-EPP, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade . O agravante sustenta: (i) que a dissolução da sociedade ocorreu de forma regular; (ii) que inexistem provas de prática de atos previstos no art. 135 do CTN; e (iii) que foi incluído na CDA sem prévia oportunidade de defesa. Postula a suspensão da execução fiscal e a reforma da decisão agravada para afastar o redirecionamento em seu desfavor. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve dissolução irregular da sociedade empresária executada, a justificar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios; e (ii) determinar se o redirecionamento foi realizado em conformidade com os requisitos do art. 135 do CTN e com o devido processo legal. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios, conforme o art. 135 do CTN, exige a comprovação de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, sendo medida de caráter excepcional. 4 . A Súmula 435 do STJ estabelece que a não localização da empresa em seu domicílio fiscal gera presunção de dissolução irregular, mas esta presunção é relativa e deve ser afastada quando há prova de encerramento regular das atividades, como na hipótese de liquidação voluntária devidamente registrada. 5. No caso, a empresa executada foi extinta por encerramento de liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme documento constante nos autos, o que configura dissolução regular e afasta a presunção de irregularidade prevista na Súmula 435 do STJ. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção da empresa por liquidação voluntária registrada regularmente afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ . 2. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige a comprovação de ato com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN. Dispositivos relevantes citados: CTN, art . 135; CF/1988, art. 5º, LV; Súmula 435 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.371 .128/RS, Tema 981, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10 .12.2014. TJES, AI 5004621-19.2024 .8.08.0000, rel. Des . Aldary Nunes Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 29.08.2024 . TJDFT, AGI 07137.67-58.2024.8 .07.0000, relª Desª Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 28.08 .2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50148841320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

O caso concreto, no qual a executada foi citada validamente e o Fisco apresenta apenas indícios cadastrais, não satisfaz a prova do ilícito posterior (dissolução irregular
de fato
) exigida pela jurisprudência, tornando imperativa a manutenção da decisão de indeferimento.

Ainda que se pudesse superar a insuficiência da prova cadastral, o pleito recursal esbarra no tema do ônus da prova. Ao requerer que o Juízo determine a diligência de Oficial de Justiça, o Agravante tenta transferir para o Poder Judiciário o dever de produzir a prova que lhe competia. Tal conduta é inadmissível.

O princípio é cristalino, o Poder Judiciário não atua como órgão instrutório da Fazenda Pública. O Exequente possui meios próprios e dever de diligência (Art. 373, I, CPC) para apresentar os elementos mínimos que justifiquem a intervenção judicial. A decisão agravada, ao recusar-se a assumir a função investigativa da Fazenda, agiu em total conformidade com a técnica processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018844-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS:
ZANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e WAGNO ZANI

RELATOR:

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que manteve a decisão do juízo
a quo
.

Do compulsar dos autos de origem, verifica-se que, após o resultado infrutífero de constrição junto aos sistemas judiciais Bacenjud, Infojud/DOI e Renajud (fls. 63/67), o recorrente, ora exequente, pleiteou, à fl. 69 dos autos digitalizados (id. 20973802):
(i)
a realização de diligências na sede da pessoa jurídica pelo Ilmo. Oficial de Justiça para penhora de bens necessários à garantia da execução fiscal;
(ii)
em caso de não funcionamento da pessoa jurídica, fosse redirecionada a execução aos sócios.

Ocorre que o juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para justificar o pedido (fl. 70) e, após, indeferiu o redirecionamento, sem se manifestar sobre o pedido relativo ao Oficial de Justiça, o que foi objeto do presente recurso.

Nesse cenário, verifica-se, respeitosamente, que a questão não deve ser examinada somente sob a perspectiva do redirecionamento da execução, pois a discussão antecede essa temática, consubstanciada na tentativa de localização de bens penhoráveis por oficial de justiça, diligência esta passível de ser requerida pelo credor, nos termos dos artigos 836, § 1º e 846 do Código de Processo Civil.

O próprio pedido principal formulado no rol de pleitos do presente agravo reforça essa conclusão, pois o recorrente expressamente almeja o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau,
“com a determinação de diligência por parte do oficial de justiça, para a certificação do estado de fato da pessoa jurídica”
(id. 16829182, fl. 8).

Sabe-se que, de acordo com o artigo 767 da legislação processual, a execução é realizada e instrumentalizada a partir do interesse do credor, de modo que negar os meios de prova necessários para localizar o devedor, seus bens penhoráveis ou comprovar sua dissolução irregular fere a primazia do desfecho útil da execução.

O voto condutor sustenta que a prova administrativa é insuficiente, no entanto, exatamente por isso que o Estado requereu a diligência do Oficial de Justiça, a fim de transformar o indício de uma possível dissolução irregular ou de ausência de funcionamento ou bens em prova fática de que a empresa executada não mais opera no local.

Assim, com a devida vênia, a manutenção da decisão agravada, nos termos do voto do Relator, não enfrenta o pedido de diligência de constatação, que é o pressuposto lógico para qualquer decisão sobre o redirecionamento.

Por fim, apenas como
obiter dictum
, convém esclarecer que o Estado demonstrou que a empresa consta como "CANCELADA" e "NÃO HABILITADA" nos cadastros fiscais, que correspondem a indícios veementes a justificar a expedição de mandado de verificação.

Por tais fundamentos, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo Em. Des. Relator,
divirjo
de seu entendimento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, para que, antes de eventual exame do redirecionamento, seja determinada a realização de diligências pelo oficial de justiça, autorizando-o, desde logo, a proceder com eventual penhora de tantos bens quanto bastem para a satisfação do crédito exequendo.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora